Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702038-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE AGRAVADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edmilson Santana da Boa Morte contra decisão que determinou, em antecipação de tutela, a reintegração do autor/agravado no imóvel objeto da demanda, concedendo o prazo de 48 horas para a desocupação voluntária. O agravante narra que, em razão de representação realizada por Leôncio Bernardo de Amorim, na data 26.8.2019, filiado do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, em desfavor de oito membros da agremiação, apontando gravíssimas irregularidades e ilegalidades partidárias, foi convocado o Diretório Nacional para deliberar e votar acerca do parecer final do relator. Destaca que, segundo o artigo 31 do Estatuto do Partido, em flagrante aversão à legislação, somente caberia ao Presidente do Partido convocar as reuniões do Diretório Nacional. Acrescenta que, como o então Presidente Nacional do Partido, ora agravado, estava envolvido nas graves irregularidades apontadas na representação, assim como os demais substitutos, foi então designado outro membro do partido, Marcos Vinícius Chaves de Holanda, para convocar o Diretório Nacional, baseado no Código Civil (artigo 60), por edital assinado por 1/5 dos membros. Informa que no dia 11.1.2020, após regular votação, o então Presidente do PROS, o autor Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, e os demais representados, foram destituídos das funções por atentarem contra o decoro partidário, por ameaças e agressões aos filiados, graves irregularidades contábeis concernentes a recursos públicos partidários e eleitorais, atos atentatórios à probidade administrativa e gestão temerária, além de fortes indícios de crimes cometidos nas funções ou em razão do cargo partidário, sendo o Presidente da sigla indiciado em vários inquéritos na Polícia Federal, Polícia Civil e Justiça Eleitoral - TRE-DF. Assevera que o registro da Ata da Reunião do Diretório Nacional foi negado pelo Cartório do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídica, ao argumento de inobservância do artigo 31 do Estatuto, que dispõe que as reuniões do Diretório Nacional só poderão ser convocadas pelo Presidente Nacional do Partido, por publicação de edital na sede do Partido ou na imprensa local ou, em sua falta, afixação no TSE, com antecedência mínima de cinco dias. Tece considerações a respeito da ilegalidade da norma estatutária e, consequentemente, da validade do ato convocatório da assembleia. Argumenta que a liminar de reintegração de posse foi precipitada, uma vez que proferida antes que o agravante pudesse sanar as exigências cartorárias no tempo oportunizado na esfera administrativa. Pondera, ainda, que não houve questionamento quanto aos aspectos materiais do processo administrativo que culminou com a destituição da diretoria do Partido, mas tão somente quanto a formalidade do ato convocatório, por interpretação equivocada do Estatuto. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a decisão agravada e manter ou reintegrar o agravante na posse do imóvel, o qual é do próprio partido e dos seus filiados e membros legitimados, até o julgamento do mérito. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relatório. Inicialmente o recurso foi dirigido ao plantão judicial, redistribuído sem apreciação naquela esfera, por inadequação aos termos da Portaria GPR no 113/2020. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Os autos de origem consistem em ação possessória de reintegração de posse do Diretório do Partido Republicano da Ordem Social – PROS e o atual presidente e, portanto, representante legal, eleito conforme último ato averbado junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília-DF. Em que pese as graves e relevantes informações apontadas nas razões do agravo de instrumento, não compete ao juízo a quo e, logo, não incumbe a esta relatoria, na apreciação do presente recurso, realizar julgamento a respeito da legalidade dos atos praticados pelos filiados do partido PROS para destituição da atual diretoria, tampouco das razões do Cartório para não proceder com a imediata averbação da assembleia, conforme solicitado pelos agravantes, o que deve ser discutido nas vias processuais próprias. Por ora, considerando-se que não há averbação de modificação legítima da diretoria partidária, verifica-se restarem demonstrados, conforme fundamentado na decisão recorrida, os requisitos exigidos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil: posse, esbulho recente e perda da posse. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora